Tribunal: TJBA
Processo: 8173171-72.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8173171-72.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ICARO COSTA SARAIVA ORRICO

Advogado(s)
:
LEONARDO DE CASTRO DUNHAM, ANA VERENA GONZAGA SOUZA

APELADO: FUNDACAO EDUCACIONAL LUCAS MACHADO FELUMA

Advogado(s)
:
FABIANO MACHADO REIS MORETZSOHN MORAES, EUGENIO DELBIS DE LACERDA, ITALIA VIVIANI DE LACERDA CAPANEMA, ENDRIGO ORTENZIO LOPES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE MENSALIDADES EDUCACIONAIS. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. SUPOSTO CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. ELEMENTOS DOCUMENTAIS SUFICIENTES AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS COM PREVISÃO EXPRESSA DE CANCELAMENTO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DA OBRIGAÇÃO POR MERA ALEGAÇÃO DE DESISTÊNCIA VERBAL. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE ENFRENTOU DE FORMA SUFICIENTE E FUNDAMENTADA TODAS AS QUESTÕES ESSENCIAIS. EMBARGOS COM FINALIDADE INFRINGENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo a sentença proferida em ação de cobrança ajuizada por instituição de ensino superior. O embargante sustenta omissão no julgado quanto à necessidade de produção de prova testemunhal destinada a demonstrar a ciência da instituição acerca de sua desistência do curso, alegando cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide. Requer o acolhimento dos aclaratórios para anulação da sentença e reabertura da instrução processual, além do prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegada imprescindibilidade da produção de prova testemunhal e a suposta ocorrência de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado do mérito.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o órgão julgador deveria ter se pronunciado, ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à revisão do entendimento adotado nem à reapreciação do mérito sob nova perspectiva argumentativa.

4. No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou de forma expressa, clara e fundamentada a alegação de cerceamento de defesa, consignando que o magistrado é o destinatário da prova e pode indeferir diligências consideradas inúteis, desnecessárias ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC, sobretudo quando os elementos constantes dos autos forem suficientes para o julgamento antecipado do mérito, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do mesmo diploma legal.

5. Restou expressamente consignado no julgado recorrido que a controvérsia possuía natureza predominantemente documental, estando devidamente comprovadas nos autos a celebração do contrato de prestação de serviços educacionais, a efetiva disponibilização do serviço pela instituição de ensino e a inadimplência do aluno em relação às mensalidades exigidas.

6. O acórdão também assentou, de forma inequívoca, que o contrato firmado entre as partes previa expressamente a necessidade de formalização escrita do pedido de cancelamento ou desistência do curso, não sendo suficiente, para fins de rescisão contratual, a mera alegação de comunicação verbal ou a simples interrupção da frequência às aulas.

7. Nesse contexto, concluiu-se que a prova testemunhal requerida pelo embargante seria incapaz de modificar o resultado da demanda, pois, ainda que eventual prova oral demonstrasse a alegada manifestação verbal de desistência perante representantes da instituição de ensino, tal circunstância não afastaria a exigência contratual de formalização escrita do cancelamento, livremente pactuada entre as partes e necessária à segurança jurídica das relações contratuais.

8. O julgado embargado também apreciou a alegação de suposto descumprimento contratual anterior praticado pela instituição de ensino, concluindo inexistir prova apta a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação de pagamento das mensalidades.

9. Verifica-se, assim, que todas as teses relevantes ao deslinde da controvérsia foram expressamente analisadas pela Câmara Julgadora, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição apta a justificar o acolhimento dos embargos declaratórios.

10. Evidencia-se, em verdade, mera pretensão de rediscussão do mérito da decisão colegiada, com objetivo de obtenção de efeitos infringentes, sem demonstração de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, providência incompatível com a natureza e finalidade da via aclaratória.

11. Quanto ao pedido de prequestionamento, aplica-se o disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, segundo o qual consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os aclaratórios sejam rejeitados, desde que o tribunal superior reconheça a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

12. Embora identificada utilização inadequada da via recursal para rediscussão do mérito, não restou evidenciada, de forma inequívoca, intenção manifestamente protelatória apta a justificar, neste momento, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, sem prejuízo de futura incidência da penalidade em caso de reiteração abusiva da medida.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2. Considera-se suficiente a fundamentação do acórdão que indica os dispositivos legais aplicáveis ao caso e apresenta motivação clara e coerente, mesmo que não mencione todos os argumentos trazidos pelas partes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

REJEITAR
os presentes Embargos de Declaração, mantendo-se incólume o acórdão embargado, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

Procurador(a) de Justiça

(06)